Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo instrumento. Indenizatória. Pasep. Banco do Brasil. Suposta Falha na prestação de serviços. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova dos autos. Prescrição decenal não consumada.